Tribunal: TJDFT
Processo: 0715039-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715039-87.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DJAIL CRUZ PONTES RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO. APOSENTADORIA. RESERVA MATEMÁTICA. RECOMPOSIÇÃO. PRÉVIA E INTEGRAL. STJ. TEMA No 955. COMPENSAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Para a complementação da aposentadoria, é imprescindível a prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o intuito de evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Entendimento firmado pelo STJ, ao julgar o REsp no 1.312.736 (Tema 955), sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A ausência de recomposição prévia e integral da reserva matemática demonstra que não há simultaneidade de dívidas entre participante e entidade beneficiária, fato que obsta a compensação pleiteada (CC, art. 368 e art. 369). Precedente. 3. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 489, §1o, incisos I a VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, buscando o afastamento da multa arbitrada, porquanto não se pode taxar os embargos de declaração de protelatórios. Aduz que os aclaratórios foram opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria; c) artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, 6o da Lei Complementar no 108/2001, 368 e 369, ambos do Código Civil, defendendo ser possível a compensação entre o valor necessário para a recomposição da reserva matemática, de responsabilidade do autor/participante, com a quantia que seria recebida pelo autor/participante, em virtude da revisão do seu benefício de complementação da aposentadoria, de responsabilidade da PREVI, mantendo a decisão de liquidação de sentença. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações seja feitas em nome do advogado MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta contrariedade aos artigos 6o da Lei Complementar no 108/2001, 368 e 369, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028